Tribunal: TJDFT
Processo: 0739055-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 5.106/2013. TEMA 864/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente (i) o sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e (ii) o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se escorreita a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC estabelece que a mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida, o que não ocorreu no caso.
4. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi inadmitida pela 1a Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, por ausência de hipóteses legais de cabimento.
5. A tese firmada no Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não se aplica ao caso concreto, que versa sobre reajuste específico previsto em lei distrital. O acórdão exequendo já havia distinguido expressamente a hipótese, afastando a aplicação do precedente vinculante.
6. A inexigibilidade do título não se sustenta, pois a decisão transitada em julgado reconheceu o direito ao reajuste com base em norma válida e eficaz à época, não havendo declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013 pelo STF.
7. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afastado a suspensão do cumprimento de sentença em casos semelhantes, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 864/STF e a ausência de prejudicialidade externa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.